Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715795-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA COSTA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ANTONIO DA COSTA (Curadoria Especial) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0019431-83.2016.8.07.0003, proposta em desfavor do Agravante por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 21 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador